Tribunal: TJDFT
Processo: 0719582-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE FILIAÇÃO E UNICIDADE SINDICAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O cumprimento individual de sentença tem origem na ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal.
2. Durante o período de inadimplemento do demandado, a autora optou por filiar-se ao SINPOL/DF, por isso carece de legitimidade para executar individualmente a sentença proferida na ação ajuizada pelo SINDIRETA/DF, em observância aos princípios da unicidade sindical e liberdade de associação (art. 8o, incisos II e V, da Constituição Federal).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.